Tribunal: TJDFT
Processo: 0001693-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. PRAZO DEPURADOR. ART. 42 DA LEI No 11.343/2006. ELEVADA QUANTIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI No 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE.

1. Por se tratar de crime de natureza múltipla, a prática de qualquer das condutas descritas no preceito primário da norma do art. 33 da Lei no 11.343/2006, autoriza a condenação pelo crime de tráfico.

2. Estando comprovada a autoria e também a materialidade do crime em questão, por todo o contexto probatório produzido nos autos, a condenação pelo crime de tráfico é de rigor, eis que se trata de aplicação de lei penal que pune referida conduta.

3. A utilização de condenação anterior na primeira fase da dosimetria da pena, para fins de avaliação negativa dos antecedentes, após o prazo depurador de 5 (cinco) anos, destoa do preconizado pelo legislador nas disposições do art. 202, da Lei de Execuções, ao estabelecer que, cumprida ou extinta a pena, não constarão da folha corrida, atestados ou certidões fornecidas pela autoridade policial, ou por auxiliares da justiça, qualquer notícia ou referência à condenação, salvo para instruir pela prática de nova infração penal ou outros casos expressos em Lei.

4. Impossível afastar a valoração desfavorável prevista no art. 42 da 11.343/2006, uma vez que o réu guardava elevada quantidade de droga (592,33 gramas de maconha; e 15,69 gramas de sementes).

5. Inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, se o agente é reincidente.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.